Tribunal: TJPA
Processo: 0829352-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829352-41.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fernando Augusto Carvalho Rodrigues contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a validade de instrumento de confissão e reestruturação de dívida firmado com o Banco Santander. O embargante sustentou ter sido coagido a assinar o documento e apontou omissão, obscuridade e contradição no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contradição entre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a exigência de prova robusta da coação; (ii) apurar eventual obscuridade na fundamentação acerca da licitude da cobrança; e (iii) identificar omissão na análise de contratos impugnados ou ausência de vínculo contratual alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova do vício alegado, sendo coerente a exigência de demonstração da coação para desconstituir negócio jurídico firmado.

O acórdão apresenta fundamentos claros e compreensíveis, com análise do benefício econômico obtido com a renegociação, da ausência de vício de consentimento e da legalidade da cobrança, afastando qualquer obscuridade relevante.

Inexiste omissão, pois os argumentos centrais foram enfrentados, ainda que de forma concisa, sendo desnecessária a refutação pormenorizada de todos os pontos invocados, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exigência de prova robusta para desconstituir instrumento de confissão de dívida é compatível com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de coação ou vício de consentimento torna legítima a cobrança fundada em instrumento contratual regularmente celebrado.

Não há omissão quando a matéria foi analisada de forma global e suficiente, ainda que sem menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 421, 422, 876, 940; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 373, I; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018; STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0829352-41.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO RODRIGUES

ADVOGADO: NELSON RIBEIRO DE MAGALHÃES E SOUZA

ADVOGADA: TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA

ADVOGADA: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVEZ SERIQUE

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA

EMBARGADO: BANCO SANTADER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO AUGUSTO CARVALHO RODRIGUES
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. FALTA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor que pleiteia a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por danos morais e materiais, além da nulidade de instrumento de confissão de dívida, celebrado com o Banco Santander, sob o argumento de coação. O autor alegou que, apesar de desconto em folha dos contratos bancários firmados, foi coagido a assinar novo instrumento de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve coação apta a anular o instrumento de confissão e reestruturação de dívida; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pelo banco caracteriza prática ilícita ensejadora de indenização e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

4. O autor reconhece a contratação de três empréstimos, com descontos realizados em contracheque, mas não comprova, por prova robusta, a existência de vício de consentimento ou coação no momento da celebração do instrumento de confissão de dívida.

5. O termo de confissão de dívida reduziu o montante total das obrigações anteriormente inadimplidas, evidenciando benefício econômico para o autor.

6. Não há demonstração de irregularidade ou falha na prestação de serviços bancários, tampouco prova de ameaça ou intimidação por parte do banco.

7. A cobrança de valores pactuados em instrumento regularmente celebrado configura exercício regular de direito, afastando-se a tese de ilicitude da conduta do banco.

8. Inexistindo ato ilícito, não subsiste pedido de indenização por danos morais ou materiais, tampouco de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade do instrumento de confissão e reestruturação de dívida subsiste na ausência de prova robusta de coação ou outro vício de consentimento.

2. A cobrança realizada nos moldes contratados configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais nem repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 421, 422, 876, 940; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0809481-30.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 10.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1034357-19.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.08.2024”.

O embargante alega obscuridade, contradição e omissão na decisão que negou provimento à sua apelação em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e reparação por danos morais.

Sustenta que foi coagido a firmar instrumento de confissão e reestruturação de dívida referente a parcelas já quitadas via desconto em folha, fato que, segundo ele, o banco reconheceu em documentos anexados à inicial.

Argumenta que a falha sistêmica no banco ensejou cobrança indevida, caracterizando vício na prestação de serviço, e invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 14 e 42, além do art. 940 do Código Civil.

Alega ainda omissão quanto à inexistência de vínculo com determinado contrato, cujos descontos nunca constaram em seus contracheques.

Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para reconhecimento da nulidade da confissão de dívida e procedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões aos embargos de declaração, o Banco Santander sustentou a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, alegando que o recurso visa à rediscussão do mérito da decisão e, portanto, é incabível.

No mérito, defendeu a legitimidade da cobrança, afirmando que os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados com o autor, com valores efetivamente creditados em sua conta, e que a negativação decorreu do inadimplemento.

A instituição enfatizou que não houve coação, má-fé ou falha na prestação de serviços, afastando o dever de indenizar e de restituir valores em dobro.

Invocou ainda os princípios da força obrigatória dos contratos e do exercício regular de direito, pleiteando o desprovimento dos embargos e a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão trata de apelação cível interposta por consumidor que buscava a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, alegando coação na assinatura de instrumento de confissão de dívida com o Banco Santander.

O Tribunal, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que, embora o autor alegasse coação, não apresentou prova robusta do vício de consentimento, ônus que lhe competia.

Verificou-se que o termo de confissão reduziu significativamente o valor da dívida originalmente inadimplida, configurando benefício econômico para o consumidor.

Ausente prova de ilicitude na conduta do banco, entendeu-se que a cobrança decorrente do instrumento regularmente celebrado representou exercício regular de direito.

Assim, o recurso foi desprovido, mantendo-se a validade do negócio jurídico e afastando os pedidos de indenização e repetição de valores, com majoração dos honorários advocatícios.

Inexistem os vícios sustentados pelo embargante.

Não se verifica contradição insanável.

O acórdão pode ser interpretado de forma coerente ao exigir
prova robusta
da coação, independentemente do reconhecimento do CDC. A aplicação do CDC
não implica presunção de coação
, e a inversão do ônus da prova, mesmo que deferida,
não exime o autor de produzir indícios mínimos
, o que o acórdão entendeu que não ocorreu.

Não há obscuridade relevante.

A fundamentação está clara: o autor renegociou dívida com redução substancial; não provou coação; e os débitos eram legítimos segundo a documentação analisada. Eventuais falhas redacionais não tornam o julgado ininteligível.

Também não há omissão relevante.

Os argumentos do autor foram enfrentados
de forma global e suficiente
, ainda que não ponto a ponto. A análise das provas foi realizada no acórdão, que concluiu pela
validade do novo contrato
e
ausência de coação comprovada
, com base na ausência de documentos convincentes. Como prevê a metodologia,
não há omissão quando a matéria foi apreciada ainda que de forma sucinta ou integrada
.

Assim,
nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC se verifica
.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025